Tribunal: TJDFT
Processo: 0745510-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745510-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. AGRAVADO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização por danos morais, determinou à ré/agravante, Google Brasil (assim como ao Facebook), o fornecimento de dados cadastrais e registros de IP vinculados ao canal “@Comicracia” (YouTube) e ao e-mail “bolsocomic@gmail.com”, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00. Alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada determinou o fornecimento direto de dados pessoais do usuário sem a demonstração de fundados indícios da prática de ilícito, em afronta ao disposto no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), comprometendo garantias constitucionais como a intimidade e a privacidade; 2) a atividade atribuída ao usuário investigado ocorre nos Estados Unidos da América, sendo imprescindível, para a obtenção dos dados requeridos, a observância dos mecanismos formais de cooperação jurídica internacional, conforme tratados firmados pelo Brasil; 3) a ordem judicial impugnada impõe obrigação juridicamente impossível de ser cumprida, por envolver dados armazenados em servidores localizados no exterior, cuja disponibilização depende de autorização de autoridades estrangeiras; 4) a imposição de multa diária em caso de descumprimento configura medida desproporcional e desarrazoada, com risco de constrição patrimonial indevida e violação à segurança jurídica; 5) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a execução desse tipo de medida não se submete à legislação nacional, nos termos dos arts. 11 do Marco Civil da Internet e 13 da LINDB; 6) o conteúdo objeto da demanda não possui relação direta com o território nacional, tampouco se dirige ao público brasileiro, o que afastaria a aplicação do Marco Civil da Internet; 7) o cumprimento da ordem judicial, nos moldes em que foi proferida, implicaria violação à legislação estrangeira e à política de privacidade da plataforma, sujeitando a agravante a sanções internacionais. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, para afastar a ordem de fornecimento direto dos dados requeridos; ou, alternativamente, condicionar o cumprimento da ordem à utilização de mecanismos de cooperação internacional. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) Em que pese os argumentos lançados pelas empresas interessadas, destacando que o proprietário da conta requerida se encontra nos Estados Unidos, não se pode afastar a obrigatoriedade no fornecimento dos dados pretendidos, porquanto a conta requerida é produzida em português e utiliza as redes sociais mantidas pelas empresas interessadas para divulgação do seu conteúdo ao público nacional. Nos termos do art. 11, caput, e seus § 1o e § 2o, da Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet), as empresas mantenedoras de rede social no Brasil devem armazenar os dados dos criadores de perfil, de forma a possibilitar sua identificação. No caso em comento, se faz necessária a obtenção dos dados do responsável pelo perfil para que o presente feito possa ter seu curso. Verifica-se que a empresa BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (Tik Tok) forneceu os dados pretendidos no ID 251126738. Desta forma, renovo a determinação contida na decisão de ID 244278071. Intime-se, pessoalmente, através do DJE, as empresas interessadas GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA para informar os dados do usuário @comicracia, localizado nas seguintes URL: - Youtube: https://www.youtube.com/@Comicracia - Instagram: https://www.instagram.com/comicracia/ A empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA deverá, ainda, fornecer os dados relacionados ao registro do e-mail bolsocomic@gmail.com, como forma de identificar o responsável pelo perfil e a obtenção de seus dados. (...) Assim, embora a agravante sustente a necessidade de cooperação internacional, verifica-se que a decisão agravada se fundamentou na aplicação do Marco Civil da Internet (MCI), considerando que o serviço é ofertado ao público brasileiro e que o conteúdo questionado é direcionado a usuários nacionais, além do que a agravante tem estabelecimento no Brasil, in verbis: LEI No 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014 - Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil – Marco Civil da Internet (MCI) Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. (...) Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros. § 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. § 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Por sua vez, quanto à alegação de que não foram observados os requisitos do art. 22 do Marco Civil da Internet, que exige a demonstração de indícios de ilicitude para a quebra de sigilo de dados, constou da inicial a alegação de que o vídeo em questão estaria associando o Partido dos Trabalhadores e seu Presidente de Honra a criminosos, o que configuraria, ao menos em tese, ilícito apto a justificar a adoção da providência determinada, in verbis: Art. 22. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. Parágrafo único. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: I - fundados indícios da ocorrência do ilícito; II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; e III - período ao qual se referem os registros. Além disso, a invocação do art. 13 da LINDB (A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não admitindo os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça.), tal alegação não inviabiliza, por si só, a requisição de registros sempre que a atividade de coleta, guarda e tratamento tenha nexo territorial com o Brasil (MCI 11), devendo o magistrado, quando cabível, compatibilizar o regime de cooperação internacional com as vias diretas admitidas pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência também tem admitido a imposição de obrigação de fornecimento de dados a provedores com representação no Brasil, ainda que os servidores estejam localizados no exterior, quando a atividade ilícita produz efeitos no território nacional. Nesse sentido: (...) 1. "Nos termos da Lei n. 12.965/2014 (art. 22), a parte interessada poderá pleitear ao juízo, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet [...] (REsp n. 1859665/SC, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 09/03/2021, DJe 20/04/2021) 2. Em relação ao dever jurídico em si de prestar informações sobre a identidade de usuário de serviço de internet, ofensor de direito alheio, o entendimento mais recente da Corte reconhece a obrigação do provedor de conexão/acesso à internet de, uma vez instado pelo Poder Judiciário, fornecer, com base no endereço de IP ("Internet Protocol"), os dados cadastrais de usuário autor de ato ilícito, sendo possível a imposição de multa no caso de descumprimento da ordem, "mesmo que seja para a apresentação de dados cadastrais" (REsp n. 1.785.092/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/5/2019, DJe 9/5/2019). 3. Tal conclusão encontra apoio no entendimento já consagrado nesta Corte Superior de que, enquanto aos provedores de aplicação é exigida a guarda dos dados de conexão (nestes incluído o respectivo IP), aos provedores de acesso ou de conexão cumprirá a guarda de dados pessoais dos usuários, sendo evidente, na evolução da jurisprudência da Corte, a tônica da efetiva identificação do usuário. 4. No caso em análise, ao contrário do que firmado pelas instâncias ordinárias, os pedidos autorais traduziram com rigor a finalidade do provimento judicial, não havendo falar-se, portanto, em inobservância aos limites objetivos da lide. Do mesmo modo, a obrigatoriedade de identificação dos usuários pelas empresas de conexão de internet, ainda que não tenham integrado a relação jurídico processual, decorre do próprio dever legal da guarda, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 22 da Lei n. 12.956/2014, circunstância que não implica a condenação de terceiros, mas sim desdobramento do processo. 5. Nesse contexto, havendo indícios de ilicitude e em se tratando de pedido específico voltado à obtenção dos dados cadastrais (como nome, endereço, RG e CPF) dos usuários cuja remoção já tenha sido determinada - a partir dos IPs já apresentados pelo provedor de aplicação -, a privacidade do usuário não prevalece. Conclui-se, assim, pela possibilidade de que os provedores de conexão/acesso forneçam os dados pleiteados, ainda que não tenham integrado a relação processual em que formulado o requerimento para a identificação do usuário. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.914.596/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 8/2/2022.) (...) 5. A Lei 12.965/2014 (Lei do Marco Civil da Internet-MCI) também apresenta limites aos que exploraram comercialmente a Internet. Ao mesmo tempo que resguarda a liberdade de expressão, protege direitos da personalidade (privacidade, honra etc.). 6. O art. 22 do MCI dispõe que a parte interessada poderá requerer ao juiz para que ordene ao provedor de internet ou de aplicações o fornecimento de registros de conexão ou de acesso de usuários, desde que presentes os seguintes requisitos: 1) fundados indícios da ocorrência do ilícito; 2) justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de investigação ou instrução probatória; 3) período ao qual se referem os registros. 7. O direito à honra refere-se à reputação e conceito que o homem goza perante a sociedade. É aplicável às pessoas jurídicas, em face do disposto no art. 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ). Em análise do comentário questionado, mediante ponderação entre o direito à liberdade de expressão do usuário e o direito à honra da apelante, está caracterizado o abuso do direito de manifestação e de opinião. 8. Constatados indícios de prática de ilícitos civil (ofensa à honra da apelante - art. 12 do Código Civil), e penal (crime de difamação contra pessoa jurídica - art. 139 do Código Penal), estão cumpridos os requisitos para determinar a quebra do sigilo de dados cadastrais para identificação do usuário, nos termos do art. 22 do MCI. (...) (Acórdão 1637976, 0712842-30.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2022, publicado no DJe: 24/11/2022.) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator